Tribunal: TJDFT
Processo: 0713250-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REVALORAÇÃO DA PROVA. VIA INADEQUADA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do CPP, art. 619, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto fático-probatório.
2. O acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e fundamentada todos os elementos relevantes ao julgamento, concluindo pela absolvição com base na insuficiência de provas, nos termos do CPP, art. 386, VII, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
3. A alegada omissão quanto à admissão implícita dos fatos não se configura, pois o colegiado apreciou a prova oral e atribuiu às declarações valor probatório limitado, por reconhecê-las ambíguas, indiretas e desprovidas de autonomia suficiente para afastar a dúvida razoável.
4. As consequências psicológicas suportadas pela vítima foram consideradas no contexto probatório global, tendo-se concluído que, embora relevantes sob o aspecto humano, não constituem, isoladamente, prova segura de autoria, na ausência de elementos externos mínimos de corroboração.
5. O padrão probatório aplicável aos crimes contra a dignidade sexual foi expressamente enfrentado, com reconhecimento da especial relevância da palavra da vítima, condicionada à coerência, firmeza e existência de elementos corroborativos, os quais não se mostraram suficientes no caso examinado.
6. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a modificação do mérito por meio inadequado, inexistindo vício integrativo ou negativa de prestação jurisdicional.
7. Recurso conhecido e não provido.